Tribunal: TJDFT
Processo: 0752197-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações dos M.M. Juízos suscitados do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública e da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator